Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001228-74.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA DE BRITO NOVAIS - CPF: 424.393.961-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR DE TRIBUTO. ITCMD. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. FATO GERADOR (ART. 150, § 4o, DO CTN). PREJUDICIAL ACOLHIDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
prazo

decadencial
de
cinco

anos
para o
lançamento

suplementar
de
tributos

su
jeitos
a
lançamento

por

homologação

deve

observar
a
circunstância
de o
contribuinte

ter

antecipado
,
ou

não
, o
pagamento
da
exação
para fins de
fixação
do
termo

a quo
,
podendo
ser do
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
o

lançamento

poderia

ter

sido

efetuado
(art. 173, I do CTN)
,

ou
,
então
, do
fato

gerador
do
tributo
(art. 150, § 4o do CTN), salvo
os

casos
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
.
Precedentes
do STJ. Em
relação

ao

Imposto

sobre

Transmissão

Causa Mortis
e
Doação
(ITCMD), o
fato

gerador
se
dá
a

partir
do
trânsito

em

julgado
da
sentença
que
homologa
a
partilha
de bens,
momento

em
que
será

possível

identificar

os

aspectos
material,
pessoal
e
quantitativo
da
hipótese

concreta
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.273.589/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primei
ra

Turma
,
julgado

em
12/4/2021,
DJe
de 5/5/2021).

2. No
caso
dos autos, tendo a
parte

reclamante

antecipado
o
pagamento
do
referido

tributo
e
inexistindo

indícios
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
, o
prazo

decadencial

tem

início
a
partir
do
trânsito

em

julgado

da
sentença

nos
autos de
inventário
, que se
deu

em
27 de
setembro
de 2011. Dessa forma,
ocorrido
o
lançamento
do
débito
no
dia
29 de
setembro
de 2016,
este

ocorreu

indevidamente
,
porquanto

depois
de
transcorrido
o
lapso

decadencial
, que
findou

em
28/09/201
6. Prejudicial
acolhida
.

3.
A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a cap
acidade econômica da vítima e do
ofensor e o valor
inscrito em dívida ativa
(R$ 15.375,29), a indenização fixada em
R$ 8.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 d
a Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001228-74.2018.8.11.0003

Origem:
2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARILZA DE BRITO NOVAIS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARILZA DE BRITO NOVAIS
ajuizou

re
clamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devido
o
lançamento

suplementar
do
débito
de ITCMD pela Fazenda Pública Estadual,
bem como
o
protesto
da
dívida
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

n
a

reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
apresentou
as
seguintes

matérias
: a)
suscitou
prejudicial de
prescrição
; b)
houve

participação
do
procurador

na

avaliação
dos bens à
época
do
processo
de
inventário
; e
c) a
tributação
de
ganho
de capital
deve
ser
objeto

apenas
do
Imposto
de Renda.

Embora

devidamente

intimada
, a
parte

recorrida

não

apresentou

contrarrazões
.

Manifestação
do
Ministério
Público no ID 138072675/PJe2 se
abstendo
de
lançar

parecer

meritório
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decadência

tributária
.

Inicialmente
, no que
concerne
à
arguição
de prejudicial de
prescrição

trazida
pela
parte

recorrente
,
verifico
que o
instituto

trazido

a

esta

Turma
,
em

verdade
, se
trata
da
decadência
,
mormente

porque

foi

tratado
do
lapso

transcorrido
entre o
fato

gerador
do
débito

tributário
e o
respectivo

lançament
o
pela
autoridade

competente
, a
fim
de
constituir
o

crédito

em
favor do Estado
,
para posterior
cobrança
.

No
direito

tributário
,
se a
Fazenda Pública
não

constituir
o
seu

crédito
no
prazo
de 5
anos
,
este

direito
se
extingue
pela
deca
dência
.

Nos
termos
do
artigo
173,
inciso
I, do CTN,
em

regra
, o
termo

inicial
do

prazo

decadencial
do
tributo

lançado

por

homologação
,
sem

pagamento
,
é
o
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
o

lançamento

poderia

ter

sido

efetua
do
.

Neste sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. A
RT. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.I -
Consoante
o
decidido

pelo

Plenário

desta
Corte
na

sessão

realizada

em
09.03.2016, o regime
recursal

será

determinado
pela data da
publicação
do
provimento

jurisdicion
al

impugnado
. In
casu
,
aplica
-se o Código de
Processo
Civil de 2015.
II - O
prazo

decadencial
do
tributo

sujeito
a
lançamento

por

homologação
,
inexistindo
a
declaração

prévia
do
débito
,
sem
a
constatação
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
do
contribuinte
,
tem

in
ício
no
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
o

lançamento
de
ofício

poderia

ter

sido

realizado
,
nos

termos
do art. 173, I, do CTN;
ocorrendo
o
pagamento

parcial
, o
prazo

decadencial
para o
lançamento

suplementar
é de
cinco

anos

contados
do
fato

gerador
,
conforme
a
regra

prevista
no art. 150, § 4o, do CTN.
Precedentes
.
III - Esta corte
consolidou

posicionamento

segundo
o qual, para
efeito de decadência do direito de lançamento do crédito

tributário
, o
creditamento

indevido

equipara
-se a
pagamento
a
menor
,
fazendo

incidir
o
disposto
no art. 150, § 4o, do CTN.IV - Em
regra
,
descabe
a
imposição
da
multa
,
prevista
no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo
Civil de 2015,
em

razão
do
mero

desprovimento
do
Agravo
Interno
em

votação

unânime
,
sendo

neces
sária
a
configuração
da
manifesta

inadmissibilidade

ou

improcedência
do
recurso
a
autorizar

sua

aplicação
, o que
não

ocorreu
no
caso
.V -
Agravo
Interno
improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.842.061/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
D
Je
de 18/12/2019.)

Vale
destacar
que,
havendo

notificação
do
contribuinte
antes de
iniciado
o
exercício

seguinte
, o
termo

inicial
é
antecipado
para a data
desta

notificação
.

Assim se
posiciona
a
jurisprudência
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM R
ECURSO ESPECIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO PRÉVIO. ART. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. NOTIFICAÇÃO DE MEDIDA PREPARATÓRIA. REGRA DE ANTECIPAÇÃO DO TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS, EM QUE A NOT
IFICAÇÃO
OCORREU APÓS O INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN. 1. A
jurisprudência

desta
Corte
firmou

entendimento
no
sentido
de que "a norma do art. 173,
parágrafo

único
, do Código
Tributário Nacional incide para an tecipar o início do prazo de decadência
a que a Fazenda Pública
está

sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá
-lo -
até

porque
,
iniciado
, o
prazo
de
decadência

não
se
suspende

nem
se
interrompe
" (
EREsp
1143534/PR, Rel. Ministro Ari
Pargendler
,
Primeira

Seção
,
DJe
20/03/2013). 2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
.(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 339019 RJ 2013/0139025-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Julgamento
: 10/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
26/02/2015)

Trat
ando
-se d
o

Imposto

de

Transmissão

Causa Mortis
e
Doação
(ITCMD), o
termo

inicial
do
prazo

quinquenal
para o
lançamento
do
referido

tributo
a
fim
de
constituir
o
crédito

em
favor do Ente Público
será

a data do
trânsito

em

julgado
da
sentença
que
homologa
a
partilha
de bens
,
momento

em
que
será

possível

identificar

os

aspectos
material,
pessoal
e
quantitativo
da
hipótese

concreta
e,
assim
,
permiti r a realização do lançamento do tributo
.

A
propósito
:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A
PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL.1. Esta Corte superior
firmou
o
entendimento

segundo
o qual o "
prazo

decadencial
,
nos

casos
de ITCMD,
tem

início
a
partir
do
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
ocorreu
o
trânsito

em

julgado
da
sen
tença

homologatória
da
partilha
, que seria a data
em
que
o

lançamento

poderia

ter

ocorrido
" (
AgInt
no
AREsp
1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma
,
julgado

em
08/06/2020,
DJe
15/06/2020).2.
Consolidou
-se,
ainda
,
na

jurisprudência
do STJ q
ue "a
circunstância
de o
fato

gerador
ser
ou

não
do
conhecimento
da
Administração

Tributária

não

foi

erigida

como

marco

inicial
do
prazo

decadencial
,
nos

termos
do que
preceitua
o Código
Tributário
Nacional,
não

cabendo

ao

intérprete

assim

estabelecer
" (
Ag
Rg
no
REsp
577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma
,
julgado

em
13/05/2008,
DJe
21/05/2008) 3.
Hipótese

em
que
o

conhecimento
do
recurso
especial
encontra

óbice

nas

Súmulas
7 e
83 do STJ, pois Tribunal a quo,
atento

ao
conjunto
fático-probatór
io
,
decidiu
que
o

trânsito

em

julgado
da
sentença

homologatória
se
deu
no
ano
de 1995 e que,
quando
do
lançamento
do
tributo

por
auto de
infração

em
2011, a
decadência

já

havia
se
configurado
, o que
está

em

conformidade
com
pacífico

entendimento

jurisprude
ncial

deste
Tribunal Superior.4.
Agravo

interno

desprovido
.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.273.589/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
12/4/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA DO ANO SEGUINTE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.(...)2. O
acórdão

recorrido
se
manifestou
no
mesmo

sentido
da
jurisprudência

desta
Corte no que
tange

ao

te
rmo

inicial
do
prazo

decadencial
para
lançamento
de
crédito

tributário
de ITCMD, que é a
prolação
da
sentença
de
homologação
da
partilha
,
quando
é
possível

identificar

os

aspectos
material,
pessoal
e
quantitativo
da
hipótese
,
permitindo a realização do lan çamento do tributo
.
Precedente
:
REsp
1668100/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
20/06/2017;
AgInt
no
AREsp
150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
06/03/2018.3.
Agravo

interno

não

provido
.(
Ag
Int
no
AREsp
n. 1.376.603/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
julgado

em
19/2/2019,
DJe
de 26/2/2019.)

Destaco
que,
não
obstante o Código
Tributário
Nacional
traga
,
em

seu
art. 173,
inciso
I, a
regra

geral
da
fruição
do
prazo

decade
ncial
para que a Fazenda Pública
constitua
o
crédito

tributário
,
em

relação

especificamente

ao

tributo

sujeito
a
lançamento

por

homologação
,
tal

como
é o
caso
do ITCMD,
deve
ser
observada
a
circunstância
de o
contribuinte

ter

antecipado
,
ou

não
, o
pagament
o
da
exação
para fins de
fixação
do
termo

a quo
.

Nos
termos
da
assente

jurisprudência
do
colendo
STJ,
uma

vez

antecipado
o
pagamento
do
tributo
, o
prazo

decadencial

deve

observar
o
disposto
no art. 150, § 4o do CTN,
segundo o
qual inicia
-se a
contagem
do
prazo

decadencial
para o
lançamento

suplementar
desde a ocorrência do fato gerador
, salvo
n
os

casos

de
dolo
,
fraude

ou

simulação
, sob
pena
de
homologação

tácita
do
lançamento
. Nesse
sentido
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.817.191/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGU
NDA TURMA,
DJe
de 24/04/2020;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.229.609/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/10/2018.

O
referido

posicionamento
é
consolidado
pela
referida
Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECI
AL. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR, EM DECORRÊNCIA DE DIMENSIONAMENTO INCORRETO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO INDEVIDO E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ART. 150, § 4o, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PARA CONHECER, EM PART
E, DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.(...)III. O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação - como é o caso, em regra, do ICMS -, depende da circunstância de ter o contribuinte antecipado,
ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos termos da Súmula 555 do STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos ca
sos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa" (PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 15/12/2015). Ou seja, não antecipado o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do ex
ercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, desde
a
ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o
lançamento suplementar, sob pena de homologação tácita do lançamento. Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.817.191/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/04/2020;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.229.609/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQ
UES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/10/2018.IV. Na espécie, o Tribunal de origem, acolhendo, na íntegra, os fundamentos da sentença, ao consignar que "a hipótese dos autos versa sobre imposto não informado, isto é, imposto não pago",
assentou que
o
prazo decade
ncial observaria o disposto no art. 173, I, do CTN. Não obstante, em seguida, a Corte a quo asseverou que houve "diferença apurada pelo Fisco no procedimento fiscal que culminou com o Auto de Lançamento número 18732690", concluindo que "a CDA em execução f
iscal
refere-
se
a
imposto não informado, porque objetiva o pagamento da diferença entre o que foi então declarado e pago e o que não foi nem declarado e nem pago". Como se nota, o "imposto não pago" a que se refere o acórdão recorrido é, na verdade, a dife
rença a menor entre o que foi pago pelo contribuinte e o que foi apurado, posteriormente, no lançamento complementar, pelo Fisco, em decorrência do creditamento integral, realizado pelo contribuinte, e do diferencial de alíquotas.V. Em casos tais, o prazo
decadencial rege-se pelo art. 150, § 4o, do CTN, tendo início na data da ocorrência do fato gerador. "Com efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de pagamento antecipado por
parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão pela qual o contribuinte não realizou o pagamento integral do tributo. A dedução aqui considerada (creditamento indevido) nada
mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela Administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tribu
tário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia, como visto, diante de uma situação excludente da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN" (STJ,
AgRg
nos
EREsp
1.199.262/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 07/11/2011
). Em idêntico sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.774.844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 12/09/2019;
AgInt
no
AREsp
794.369/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 24/05/2019;
AgInt
no
AREsp
1.425.553/RS, Rel. Ministr
o MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/05/2019;
AgInt
no REsp 1.842.061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 18/12/2019.(...) VIII. Não há incidência, no caso, da Súmula 7/STJ, porquanto cuidam os autos de questão excl
usivamente de direito, a saber: se, na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de
dimensionamento incorreto do crédito tributário (creditamento a maior e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4o, ou o art. 173, I, do
CTN. Trata-se de dar adequada qualificação jurídica à premissa fática posta no acórdão recorrido, à luz da jurisprudência do STJ. Nesse sentido, no julgamento de hipótese análoga: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.229.609/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MAR
QUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/10/2018.IX. Agravo conhecido, para conhecer, em parte, do Recurso Especial, e, nessa extensão, dar-lhe provimento, para reconhecer a decadência do crédito tributário, relativamente às competências anteriores a novembro de 20
05, referentes aos fatos geradores de janeiro
a
outubro de 2005. Prejudicadas as demais questões veiculadas no Recurso Especial, em razão do acordo firmado entre as partes, na correspondente Execução Fiscal.(
AREsp
n. 1.471.958/RS, relatora Ministra
Assuse
te
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDI
TAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) II - O
prazo

decadencial
do
tributo

sujeito
a
lançamento

por

homologação
,
inexistindo
a
declaração

prévia
do
débito
,

sem
a
constatação
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
do
contribuinte
,
tem

início
no
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

àquele

em
que
o

lançamento
de
ofício

poderia

ter

sido

realizado
,
nos

termos
do art. 173, I, do CTN;
ocorrendo
o
pagamento

parcial
, o
prazo

dec
adencial
para o
lançamento

suplementar
é de
cinco

anos

contados
do
fato

gerador
,
conforme
a
regra

prevista
no art. 150, § 4o, do CTN.
Precedentes
. III - Esta corte
consolidou

posicionamento

segundo
o qual, para
efeito de decadência do direito de lançamento do crédito

tributário
, o
creditamento

indevido

equipara
-se a
pagamento
a
menor
,
fazendo

incidir
o
disposto
no art. 150, § 4o, do CTN. (...) V -
Agravo
Interno
improvido
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.842.061/SP,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
de 18/12/2019.)

Dessa forma,
tratando
-se de
tributo

sujeito
a
lançamento

por

homologação
, com
pagamento
a
menor

pelo

contribuinte
, o
prazo

decadencial
será

contado
a
partir
do
fato

gerador
, salvo se
comprovada

a

oco
rrência
de
dolo
,
fraude

ou

simulação
.

No
caso

concreto
,
constato
,
primeiramente
, que
o

pagamento
do
imposto

ocorreu
de forma
antecipada
pela
contribuinte
, tendo
ela

anexado
as
guias
de
parcelamento
do ITCMD e
comprovantes
de
pagamento
(ID 136701737/PJe2),
documentos

provenientes
dos autos de
inventário
no 0002742-75.2001.8.11.0003.
Além

disso
,
inexiste
m

nestes
autos
quaisquer

indícios
de
má-fé
,
tampouco

de
dolo
,
fraude

ou

simulação
.
Destarte
,
a contagem d
o
prazo

decadencial

deve observar o

disposto
no art. 150
, § 4o
,
do CTN.

Além
disso
, é
possível

extrair
do
referido

processo
de
inventário
que
foi

proferida

sentença

em
30 de
junho
de 2011,
sendo
que,
em
27 de
setembro
de 2011, o
decisum

transitou

em

julgado
,
sem

interposição
de
recurso

pelas
partes. Em vista
d
isso
, o
direito
de
lançamento

suplementar
do
débito

em

questão
pela Fazenda Pública, a
fim
de
constituir
o
crédito

tributário

em

seu
favor,
decaiu

em
28/09/2016,
mas o

lançamento

foi

realizado

apenas
no
dia
29/09/2016,
tal

como
se
afere
do
documento
CI
no 075/GITCD-SEFAZ/2018,
encartado
no ID 136703206/PJe2 e ID 136703207/PJe2, pela
própria

parte

reclamada
.

Portanto
,
houve
o
lançamento
do
tributo

após
o
lapso

decadencial
,
razão

por
que é
indevido
o
crédito

constituído
e,
por

consequência
,
ilegal
a
Certi
dão
de
Dívida
Ativa (CDA) no 2017478517 (ID 136701735/PJe2),
tal

como
o
protesto

lançado

em

nome
da
parte

reclamante
sob o
protocolo
de no 1071178 (ID 136701734/PJe2),
ficando

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Inscrição indevida em dívida ativa
.

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

(...) 3
- Na
hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4
- É
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A manutenção
de inscrição
na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Portanto, diante da indevida inscrição do nome da parte reclamante em Dívida Ativa, é devido o dano moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
e
vitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidad
e
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

imp
ortância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA F
ILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios e considerand o as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
protestado
e
inscrito
em

dívida

ativa
, de R$ 15.375,29,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 8.000,00.

Este valor

está
de acordo com os precedentes
das Turmas Recursais em casos similares(
N.U 1018441-37.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1001239-48.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020;
N.U 1001346-88.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019;

N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILD
EBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer
a
decadência
do
direito
de o Estado
fazer
o
lançamento
do
débito

supl
ementar
de ITCMD,
provenientes
dos autos de
inventário
no 0002742-75.2001.8.11.0003 (Código no 279085), a
partir
de 28/09/2016. Por
consequência
,
julgo

EXTINTO
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
II, do Código de
Processo

C
ivil
;
para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto à parte reclamada (valor de R$ 15.375,29, CDA no 2017478517);
e

b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 8.000,00 (
oito

mil reais), a
título
de
danos

morais
,
acrescido
de
correção

monetária
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ), ambos
pelo

índice
da taxa
referencial
do Sist
ema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic)
,
acumulado

mensalmente
,
uma

única

vez

até
o
efetivo

pagamento
(art. 3o, da
Emenda

Constitucional
no 113/2021).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
c
ondenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024